Tribunal: STF
Processo: AC 4297
Classe: AC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-06-26
Data de publicação: 2019-06-26

Ementa:
Ementa: RECLAMAÇÃO. AÇÃO CAUTELAR. JULGAMENTO CONJUNTO. MATÉRIA PROCESSUAL PENAL. BUSCA E APREENSÃO REALIZADA NAS DEPENDÊNCIAS DO SENADO FEDERAL. MEDIDA AUTORIZADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. AUSÊNCIA DE AUTOMÁTICA E NECESSÁRIA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPERVISÃO DE APURAÇÃO TENDENTE A ELUCIDAR CONDUTAS POTENCIALMENTE ATRIBUÍDAS A CONGRESSISTAS NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO PARLAMENTAR. VULNERAÇÃO À COMPETÊNCIA DESTA CORTE. HIGIDEZ DAS PROVAS REPETÍVEIS OU QUE DISPENSAM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE.



    1. A competência penal originária do Supremo Tribunal Federal, inclusive no que toca à etapa investigatória, encontra-se taxativamente elencada nas regras de direito estrito estabelecidas no art. 102 da CRFB, razão pela qual não permite alargamento pela via interpretativa.



    2. Inexistente previsão constitucional em direção diversa, não há como se acolher a pretensão no sentido de que seria necessariamente do Supremo Tribunal Federal a competência para apreciar pedido de busca e apreensão a ser cumprida nas dependências de Casas Legislativas. Isso porque, conforme se extrai do art. 102, CRFB, não se elegeu o local da realização de diligências, ou seja, o critério espacial, como fator de determinação de competência desta Corte.



    3. As imunidades parlamentares visam a salvaguardar a independência do exercício dos respectivos mandatos congressuais, de modo que não são passíveis de extensão em favor de outros agentes públicos ou funções alheias às estritas atividades parlamentares. Por essa razão, não há impedimento normativo de que integrantes de Polícia Legislativa sejam diretamente investigados em primeiro grau, na medida em que referidas funções públicas não se inserem no rol taxativo a legitimar a competência penal originária desta Suprema Corte.



    4. Eventuais interferências entre os Poderes constituídos ou condicionamentos da atividade jurisdicional, como a exigência de participação de outros órgãos na realização de determinadas diligências, devem decorrer de previsão constitucional, descabendo adotar mecanismo de freio e contrapeso não disciplinado, expressa ou implicitamente, pela própria Constituição da República.



    5. A jurisprudência desta Suprema Corte firmou-se no sentido de que a competência penal constitucionalmente estabelecida alcança também a fase investigatória. Assim, se inexistir indicativo de competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar eventual ação penal, não há razão para que a Suprema Corte aprecie medida de cunho preparatório e acessório.



    6. Em sede de reclamação, a alegação de usurpação da competência do STF em razão da investigação, em primeiro grau, de agentes detentores de foro nesta Suprema Corte, deve ser demonstrada sem exigir o reexame de matéria fático-probatória. Para a configuração dessas circunstâncias, são insuficientes a possibilidade abstrata de envolvimento de parlamentares, bem como simples menções a nomes de congressistas.



    7. Caso concreto em que, segundo decisões judiciais anteriormente proferidas pelo Juízo reclamado, a confirmação das hipóteses investigatórias poderia levar a identificação de parlamentares que, em tese, teriam comandado os atos objeto de apuração, cenário, a um só tempo, a denotar a usurpação da competência desta Suprema Corte e afastar a alegação de incidência da Teoria do Juízo Aparente.



    8. A irregularidade atinente à competência para supervisão das investigações não infirma a validade de quaisquer elementos probatórios não sujeitos à cláusula de reserva de jurisdição e que, bem por isso, dispensam, para sua produção ou colheita, prévia autorização judicial.



    9. As interceptações telefônicas, por sua vez, sujeitas a perecimento por excelência, bem como a quebra de sigilo telefônico deferida com base nesses diálogos captados, são declaradas ilícitas em relação aos detentores de prerrogativa de foro nesta Corte, providência que não se estende aos demais investigados.



    10. O Tribunal Pleno, por maioria, acolheu o pedido cautelar formulado pela Procuradoria-Geral da República para o fim de não desconstituir a busca e apreensão realizada, resguardando-se o exame exauriente da validade de eventuais provas decorrentes da medida para momento oportuno, após avaliação do material arrecadado pelos órgãos de persecução.



    11. Pedido julgado parcialmente procedente.